Tribunal: TJSP
Processo: 0010300-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Contrato administrativo. Ressarcimento de CPMF. Não comprovação sobre repercussão da contribuição, extinta, nos preços entabulados. Situação não autorizante da pretendida revisão. Vigência que se dá ao artigo 65, § 5o da Lei Federal 8.666/93. Precedentes. Recurso desprovido.